Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. PERÍODO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. DEVIDA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEABEATUR. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação.

2. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.”

3. Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período em diante.

4. Uma vez que a exequente e os executados concordam que a devolução do benefício é devida no período de 25/02/2014 até o mês de abril de 2023, deve ser excluído do cálculo apresentado a contribuição previdenciária no mês de maio de 2023.

5. Afigura-se prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de verificar a adequação dos cálculos da parte autora aos parâmetros estabelecidos na r. decisão agravada, em consonância com o artigo 524, § 2o, do CPC, apurando-se o exato quantum debeatur.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.